Tribunal: STF
Processo: HC 254998
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ALEGAÇÕES FORMULADAS NÃO CONTEMPLADAS NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a (a) 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de extorsão (art. 158, §3º, do Código Penal), de falsidade ideológica (art. 299 do CP), de coação no curso no processo (art. 344 do CP) e de uso de documento falso (art. 304 do CP); e (b) 1 ano, 3 meses e 10 dias de detenção pelos delitos de violação de domicílio (art. 150 do CP) e de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração em que pleiteia a revogação das medidas cautelares diversas da prisão. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A anulação do acórdão condenatório, com a determinação de submissão do paciente a novo julgamento, não é incompatível com a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente decretadas, especialmente diante da gravidade das condutas imputadas ao paciente (cf. HC 90.179, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 28/8/2013).



    4. Temas não examinados pela instância antecedente não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.